Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima goza de relevante valor, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando evidenciadas autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelo reconhecimento feito na delegacia, e confirmado em Juízo e pela palavra da vítima.
3. A inexistência de digitais do réu no veículo roubado não implica em sua absolvição, uma vez que a vítima o reconheceu como sendo o autor do delito e os vestígios podem ter sido excluídos antes da apreensão do bem.
4. Apelação não provida.